Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0725610-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRÍCIA POLLYANNE SANTOS FLEURY IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de PATRÍCIA POLLYANNE SANTOS FLEURY, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em face da pandemia de Covid-19 e acolhendo pedido ministerial, prorrogou até 20/8/2020 a suspensão de benefícios externos (saída temporária e trabalho externo) (ID 18069685 – págs. 17/25). Noticia a impetrante que a paciente cumpre pena em regime semiaberto e que o d. Juízo das Execuções suspendeu as suas saídas temporárias e trabalho externo, sob o argumento de que se trata de medida sanitária necessária para o controle de transmissão do Covid-19. Todavia, defende que esse entendimento não pode prevalecer sobre o direito de a apenada usufruir dos benefícios adquiridos em decorrência da progressividade no cumprimento da pena. Alega que, devido às saídas temporárias e trabalho externo, a paciente estava usufruindo de maior contato com os filhos e demais familiares, bem como com a própria sociedade, destacando que a suspensão desses benefícios externos evidenciou flagrante ilicitude, pois lhe impôs regime mais gravoso que o dos autos. Tece considerações acerca das péssimas condições de higiene nas unidades prisionais e da probabilidade de contágio pelo novo coronavírus, porquanto a apenada possui doença grave. Requer a concessão da liminar para que a paciente passe a cumprir prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo a prisão domiciliar com monitoração eletrônica enquanto perdurar a crise sanitária decorrente da pandemia do vírus Covid-19. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva. Consoante documentos acostados, o d. Juízo das Execuções, acolhendo pedido do Ministério Público, prorrogou a suspensão de benefícios externos até o dia 20/8/2020 (ID 18069685 – págs. 17/25). Da documentação colacionada pela impetrante não há notícia de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido formulado perante o Juízo de origem, bem como não há qualquer informação acerca de interposição de recurso da decisão que prorrogou a suspensão de benefícios externos. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 28 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR